Tribunal: TJDFT
Processo: 0037164-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037164-44.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: FELIPE ARAUJO OLIVEIRA, F1 COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. 1. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da dívida, a pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário (Lei 10.931/04 44 c/c LUG 70). 2. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da ação monitória (CC 206 § 5o I). 3. Deu-se provimento ao apelo para acolher a prescrição. O recorrente aponta violação ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que agiu com a necessária diligência, praticando todos os atos que lhe cumpriam para a citação dos executados, e que, portanto, não pode sofrer as consequências advindas da demora para o cumprimento do ato, que deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “antes mesmo da conversão da execução em ação monitória (em 13/01/2017 - fl. 224), tanto a pretensão executiva quanto a pretensão monitória estavam prescritas, uma vez que não foi feita a citação dos réus no prazo legal, não se interrompendo, assim, o prazo prescricional, conforme previsto art. 219, §§ 1o a 3o, do CPC/73 (vigente à época dos fatos). (...) E não se pode imputar a demora na citação aos serviços judiciários, pois todas as diligências requeridas pelo autor para localização dos réus foram prontamente atendidas”. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da prescrição e da impossibilidade se se imputar a responsabilidade pela demora no trâmite processual ao Judiciário, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029